Tribunal: TJDFT
Processo: 0704421-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. APROVAÇÃO DO PLANO. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DE MULTA TRABALHISTA.
Ante a previsão no plano de recuperação judicial de que as multas previstas na CLT 467 e 477 não integrariam o valor do crédito privilegiado, é inadmissível sua habilitação.